Tribunal: TJDFT
Processo: 0717678-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717678-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WALESON RODRIGUES COSTA GUIMARAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. CONSIDERADO TODO O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA GRAVE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO TEMPORAL. VALORAÇÃO NO EXAME DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça proclamou que o artigo 83, inciso III, do Código Penal exige que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional, lapso temporal que não pode ser limitado por legislação distrital ou norma administrativa do sistema carcerário. 2. O cometimento de falta grave durante a execução da pena não implica em reinício da contagem do prazo para o fim de obtenção do benefício do livramento condicional. A falta grave, entretanto, pode ser considerada pelo Magistrado do Juízo da Vara de Execuções Penais quando da análise do preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 83, inciso III, do Código Penal, ao rejeitar o pedido de livramento condicional pela existência de falta cometida há mais de 3 (três) anos, no curso da execução penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 83, inciso III, do CP. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 2. Segundo entendimento fixado por esta Corte, não se aplica limite temporal para a análise do preenchimento do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no HC 533.069/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Além disso, a turma julgadora concluiu que “revela-se acertada a decisão do Juízo das Execuções Penais ao indeferir a concessão do livramento condicional ao agravante, pois, de fato, não houve o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício". (ID12343950 - Pág. 9). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028